Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738581-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE RANGEL RODRIGUES LOIOLA, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, FLAVIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a advogada do réu VALTER REGO DO MONTE JÚNIOR para que comprove a condição de única patrona da parte indicada na petição de ID 70968557, sob pena de indeferimento do pedido de adiamento do julgamento. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 19:19:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator